Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-20.2022.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS QUE SUSCITAM TESES RELEVANTES. SENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOS COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar o acerto da sentença quanto à procedência da ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 489, § 1o, IV) exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
É nula, por ausência de fundamentação, a sentença que rejeita embargos monitórios de forma genérica, sem analisar especificamente as teses defensivas substanciais, como prescrição, quitação e ilegitimidade passiva.
IV. DISPOSITIVO
Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001395-20.2022.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THA
Í
S FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GON
Ç
ALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), M
Á
RCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (APELANTE), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), CL
Á
UDIA IN
Ê
S MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (APELANTE), MANOEL RAMALHO DE FIGUEIREDO - CPF: 109.250.234-34 (APELANTE), ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 359.232.534-53 (APELANTE), M
Á
RCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (APELADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), CL
Á
UDIA IN
Ê
S MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (APELADO), MANOEL RAMALHO DE FIGUEIREDO - CPF: 109.250.234-34 (APELADO), ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 359.232.534-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL S
/
A - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THA
Í
S FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GON
Ç
ALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A E DESPROVEU O RECURSO DE M
Á
RCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E
OUTROS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. PRESCRIÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR COOBRIGADO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO
.
2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos e constituiu título executivo judicial em desfavor dos réus-fiadores, para cobrança de débito oriundo de Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional em contrato de crédito rotativo com cláusula de renovação automática; (
ii
) analisar se a recuperação judicial da devedora principal afeta a exigibilidade da obrigação dos fiadores; e (
iii
) verificar a legalidade da substituição dos encargos de mora contratuais por juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em contrato de crédito rotativo, a contínua utilização do limite de crédito pelo devedor, mesmo após o vencimento original, configura prorrogação automática da relação contratual. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a data da última movimentação que consolida o débito, e não a data de vencimento formal do instrumento.

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da cobrança contra os fiadores, nos termos da Súmula 581 do STJ. A responsabilidade dos garantidores é mantida, especialmente quando o débito cobrado é extraconcursal, por ter sido consolidado após o pedido de recuperação.

O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado dos extratos que demonstram a evolução do débito, constitui prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, conforme a Súmula 247 do STJ.

Em observância ao princípio pacta sunt servanda, devem prevalecer os encargos de mora pactuados no contrato até o efetivo pagamento. É lícita a cobrança de comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual.

IV. DISPOSITIVO

1o apelo provido. 2o apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a Ação Monitória n. 1001395-20.2022.8.11.0046, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 321.954,77, acrescido de correção monetária pelos índices contratuais e juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, além de condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O 1o apelante aduz que a sentença, embora tenha julgado procedente o pedido, incorreu em
error
in
judicando
ao alterar de ofício os encargos financeiros originalmente pactuados, substituindo-os por juros de mora de 1% ao mês, em afronta ao princípio
pacta sunt servanda
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam reconhecidos e aplicados os encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida.

Os 2o apelantes aduzem que a pretensão monitória está fulminada pela prescrição, uma vez que o contrato que embasa a cobrança venceu em 01/09/2012 e, mesmo que se considerasse uma suposta renovação automática, o termo final da relação contratual teria ocorrido com o ajuizamento da recuperação judicial da devedora principal em 03/08/2015, de modo que a ação, proposta somente em 28/03/2022, extrapolou o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Asseveram que a interrupção da prescrição não retroagiu à data da propositura da ação, pois a citação válida dos recorrentes somente se efetivou em 29/05/2024, por desídia exclusiva do banco apelado, que, embora ciente dos endereços corretos desde 01/06/2022, não promoveu os atos necessários para viabilizar o ato citatório em tempo hábil.

Afirmam que o débito é inexigível por quitação ou novação, tese corroborada pelo fato de que o próprio Banco do Brasil, ao apresentar impugnação de crédito no processo de recuperação judicial da devedora principal ("Trevo Peças e Serviços para Automóveis LTDA"), arrolou todos os seus créditos contra a empresa, mas omitiu o Contrato no 127.205.364, objeto desta ação, o que demonstraria o reconhecimento tácito de sua extinção.

Argumentam que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois o plano de recuperação judicial da devedora principal, devidamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado por decisão judicial transitada em julgado, previu expressamente a supressão de todas as garantias fidejussórias (avais e fianças), estendendo seus efeitos aos coobrigados e configurando coisa julgada material que impede a presente cobrança.

Sustentam que o banco apelado age com manifesta má-fé ao cobrar dívida já extinta e ao alegar falsamente a existência de cláusula de renovação automática no contrato, devendo ser condenado à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme o art. 80 do Código de Processo Civil.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a ação monitória, com a condenação do apelado às penas por litigância de má-fé, à repetição do indébito em dobro e à inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 318566954), o Banco do Brasil S.A. defende a inocorrência da prescrição, argumentando que o termo inicial do prazo quinquenal é a data de vencimento consolidado do débito (08/12/2017). Sustenta a legitimidade passiva dos fiadores com base na Súmula 581 do STJ, a idoneidade dos documentos que instruem a inicial e a ausência de prova de quitação ou de má-fé, pugnando pelo desprovimento do recurso dos réus.

As contrarrazões de Márcio Ramalho de Oliveira e outros ao recurso do Banco do Brasil S.A. não foram fornecidas.

Submetido o feito a julgamento, este Relator, em voto inicial, reconheceu de ofício a nulidade da sentença por ser
citra petita
, com fundamento nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, IV,
do CPC
, por entender que o juízo de origem não enfrentou as teses defensivas arguidas nos embargos monitórios. Na ocasião, ressaltei a inaplicabilidade do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, em razão do julgamento antecipado e da necessidade de se evitar a supressão de instância, uma vez que esta instância é eminentemente revisora e a matéria prejudicial não fora minimamente apreciada na origem.

Na sequência, o eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, na qualidade de 1o Vogal, pediu vista e apresentou voto divergente, no qual, embora reconhecendo a deficiência na fundamentação da sentença, entendeu pela possibilidade de julgamento imediato do mérito por este Tribunal, com base na teoria da causa madura, insculpida no art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.

Diante da divergência instaurada e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, revi meu posicionamento inicial para aderir à corrente inaugurada pelo douto 1o Vogal, passando à análise do mérito dos recursos.

É o relatório.

V O T
O

(
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar ao mérito dos recursos interpostos, impõe-se a análise de questão prejudicial de ordem pública, cognoscível de ofício, que diz respeito à validade da própria sentença recorrida. Compulsando os autos, verifico que o provimento jurisdicional de primeiro grau padece de vício insanável de nulidade por ausência de fundamentação, o que obsta a análise das teses recursais e impõe a cassação do julgado.

O julgador não é obrigado a realizar o enfrentamento minucioso de todas as questões levantadas pelas partes, contudo é imprescindível o exame completo dos aspectos essenciais da causa a ser decidida, sob pena de nulidade nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal (CF).

O dever de fundamentar as decisões judiciais não representa mera formalidade processual, mas sim uma garantia fundamental inerente ao Estado Democrático de Direito, expressamente consagrada no artigo 93, inciso IX, da CF. Tal mandamento assegura a transparência do exercício do poder jurisdicional, permite o controle da legalidade e da racionalidade dos julgamentos e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição pelas partes.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na hipótese.

No caso em apreço, os réus, ora apelantes, apresentaram embargos à monitória (ID 157333761), nos quais suscitaram um conjunto robusto e complexo de teses defensivas, cada qual com potencial para, em tese, afastar a pretensão creditória do autor. Conforme se extrai de sua peça de apelação, que reitera os argumentos de primeira instância, foram levantadas as seguintes questões centrais:
prescrição da pretensão
,
inexigibilidade do título por quitação ou novação
e
ilegitimidade passiva dos fiadores
.

Tais argumentos são substanciais e demandavam uma análise pormenorizada e específica por parte do magistrado sentenciante. Contudo, a sentença recorrida (ID 318566938) deixou de enfrentar essas complexas questões e julgou o feito de forma genérica e superficial, limitando-se a afirmar, em um único e breve parágrafo sob o título "
Da ausência de provas quanto às alegações dos embargos
", o seguinte:

“A parte embargante não logrou êxito em desconstituir a prova do crédito apresentada pelo autor. Não há nos autos qualquer indício de vício na formação do contrato, tampouco de extinção ou novação da obrigação.

Ressalte-se que o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor incumbe ao réu, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.”

Com a devida vênia, a simples invocação da regra do ônus da prova, sem demonstrar concretamente como os argumentos e os documentos apresentados pela defesa foram insuficientes para abalar a pretensão autoral, equivale a uma prestação jurisdicional deficitária.

A questão da prescrição, por exemplo, que constitui matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito, sequer foi mencionada na sentença, apesar de ter sido expressamente suscitada pelos embargantes. Da mesma forma, as alegações a ausência de renovação automática e de extinção das garantias fidejussórias em razão do plano de recuperação judicial homologado judicialmente, também não foram objeto de análise específica.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de decisões que não enfrentam adequadamente os argumentos das partes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para efeito de cobertura, o que importa é que a doença incapacitante tenha ocorrido durante a vigência da apólice, sendo irrelevante que a comunicação à seguradora venha a acontecer após o término do prazo contratual" (
EDcl
no
AREsp
508.041/MG,
Rel
. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014,
DJe
de 25/08/2014,
g.n
.). 2. "
Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP,
Rel
. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1684098 SC 2020/0069849-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2020)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara e de outros tribunais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, MAS REGISTRADA COMO EDITALÍCIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS E NÃO ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, DO CPC. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que converteu mandado monitório em executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação e presença de erros materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgador não é obrigado a enfrentar todas as questões levantadas pelas partes, mas deve examinar os aspectos essenciais da causa, sob pena de nulidade, nos termos do art. 489, §1o, do CPC e art. 93, IX, da CF. A presença de erros materiais e a ausência de fundamentação geram dúvidas sobre a correta apreciação da lide, justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos para nova análise.
IV. DISPOSITIVO Recurso provido.

(N.U 1009955-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1 – De acordo com o Código de Processo Civil, não está fundamentada a sentença que, dentre outros vícios, “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (CPC, art. 489, IV). A norma guarda perfeita relação de coerência com o art. 11 do CPC, que prevê que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. 2 –
Padece de nulidade sentença que julga o pedido formulado na inicial sem analisar minimamente a pretensão autoral. No caso, provimento judicial limitou-se a discorrer genericamente sobre princípios contratuais, sem apresentar fundamentação adequada para resolução da lide. 3 – Nulidade da sentença declarada de ofício.
Retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra seja proferida, com a análise de todos os argumentos suscitados pelo apelante. Recurso prejudicado.

(TJ-PI - Apelação Cível: 0000120-97 .2015.8.18.0080, Data de Julgamento: 18/08/2023, 4a CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2.
A teor do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC)é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita
. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.

(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator.: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

Cumpre ressaltar que a análise originária das teses defensivas por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, pois o efeito devolutivo do recurso encontra limites na necessidade de prévio debate na origem. Julgar o mérito diretamente em segundo grau cercearia o direito da parte de ver sua causa analisada em duas instâncias e limitaria suas possibilidades recursais, além de suprimir a fase de instrução que poderia ser considerada necessária após a análise das teses.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA - DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL - ARTIGO 700 DO CPC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE. - Configura o vício de julgamento citra petita a sentença não fundamentada quanto a pontos arguidos pelas partes, principalmente em relação à aptidão dos documentos que instruem petição inicial para embasar procedimento monitório -
Não se aplica a Teoria da Causa Madura nas hipóteses em que há prestação jurisdicional falha, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 02888859120148130223, Relator.: Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2024)

Diante de tal vício, não cabe a esta Corte adentrar na análise do mérito dos recursos, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo
.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA
por ausência de fundamentação, com base nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, para
CASSÁ-LA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que outra seja proferida, com o enfrentamento expresso e fundamentado das teses defensivas arguidas nos embargos monitórios.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADOS
os Recursos de Apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. e por MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA e outros.

Sem condenação em honorários recursais, em razão da cassação da sentença.

É como voto.

V O T
O (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T
O (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
VISTA (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com a mais elevada deferência ao posicionamento do eminente Relator, ouso, com o respeito que lhe é devido, divergir do entendimento proposto quanto à necessidade de anulação da sentença por ausência de enfrentamento da tese de prescrição, bem como quanto ao desfecho meritório conferido à controvérsia.

De fato, reconheço que a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
não enfrentou expressamente a prejudicial de prescrição nem analisou com profundidade algumas das teses jurídicas deduzidas nos embargos monitórios. Todavia,
entendo que tal omissão não é causa, por si só, de nulidade.

Os autos se mostram perfeitamente instruídos e amadurecidos para julgamento imediato, sendo cabível o exercício, por este Tribunal, do poder previsto no art. 1.013, §3o, IV, do CPC, que autoriza a apreciação plena da matéria devolvida quando não houver necessidade de reabertura da instrução processual.

V O T O
VISTA (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Pois bem. No presente caso, a controvérsia gira em torno da exigibilidade de obrigação contraída em contrato de adesão a produtos de pessoa jurídica firmado entre o Banco do Brasil S.A. e a empresa Trevo Peças e Serviços para Automóveis Ltda. ME, em que figuram como fiadores solidários os ora apelantes Márcio Ramalho de Oliveira, Claudia Inês Marques Morais de Oliveira, Manoel Ramalho de Figueiredo e
Aldenora
Oliveira de Figueiredo.

O contrato em questão foi celebrado em 02.09.2011, com vencimento expressamente fixado para o dia 01.09.2012. Nesse ponto, cabe anotar que, muito embora o banco alegue a existência de cláusula de prorrogação automática do contrato, não trouxe aos autos o documento mencionado no item 8 do referido instrumento, no qual estaria prevista essa prorrogação ou a extensão do vínculo contratual para além da data inicialmente pactuada.

Assim, para fins de contagem da prescrição, deve-se considerar o vencimento ordinário como termo inicial do prazo, que, no caso, é o de cinco anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Cumpre registrar que, antes de consumado esse prazo (que se encerraria em 01.09.2017) foi protocolado pedido de recuperação judicial pela empresa devedora principal, deferido por decisão judicial datada de 06.08.2015.

De fato, o deferimento da recuperação judicial suspende as ações e execuções em curso contra a devedora, bem como o curso do prazo prescricional em relação a ela, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Entretanto, importa assinalar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da prescrição prevista no art. 6o da Lei de Recuperação Judicial não se estende aos fiadores ou coobrigados, salvo disposição expressa em sentido diverso. O art. 204, §3o, do Código Civil, por sua vez, refere-se à interrupção da prescrição (e não à suspensão), razão pela qual não pode ser invocado para atrair, por analogia, os efeitos do art. 6o da Lei no 11.101/2005 em favor dos garantes.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça pela não incidência da previsão contida no art. 6o da LRF com relação a coobrigados,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATOS CONSTRITIVOS DETERMINADOS EM FACE DE COOBRIGADO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 581/STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, nos termos do que dispõe o artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.

2. Na hipótese dos autos, o r. juízo laboral de maneira expressa determinou a suspensão de qualquer ato em desfavor da ora suscitante em razão da recuperação judicial a que está submetida, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução em desfavor de coobrigado.

2.2. A orientação jurisprudencial assente no âmbito da Segunda Seção, caminha no sentido de que
"(...) A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005."
(ut. REsp 1333349/SP,
DJe
de 02/02/2015).

Incidência, na hipótese, do enunciado da Súmula 581/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(STJ,
AgInt
no CC n. 183.993/PA, 2a Seção, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 3.5.2022 – negritei)

Aliás, tal entendimento encontra-se sumulado no verbete n. 581, segundo o qual:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Dessa forma, tendo em vista que a presente ação monitória foi ajuizada apenas em 28.03.2022, quando já ultrapassado o prazo quinquenal contado desde o vencimento contratual (01.09.2012), sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva válida em relação aos fiadores, e considerando, ainda, que a parte autora não trouxe aos autos elementos de prova a respeito da alegada prorrogação do vencimento da obrigação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor, que se consolidou em 01.09.2017.

De qualquer forma, ainda que assim não fosse, cumpre registrar que, mesmo superado o óbice da prescrição, seria de rigor o reconhecimento da extinção da obrigação em razão da novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial, conforme bem delineado pelos recorrentes.

Com efeito, trata-se de crédito concursal, uma vez que decorre de contrato celebrado em data anterior ao pedido de recuperação judicial (protocolizado em 03.08.2015), e, portanto, submete-se às regras do plano de recuperação homologado judicialmente, nos termos do art. 49 da LRF.

No caso concreto, é incontroverso que o plano de recuperação judicial da empresa principal previu cláusula específica de supressão das garantias em relação aos coobrigados, alcançando, assim, os fiadores solidários. Essa cláusula foi objeto de impugnação nos autos do RAI no 1001213-51.2017.8.11.0000, tendo sido mantida por acórdão desta Egrégia Corte de Justiça, de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, com trânsito em julgado em 18.09.2020.

Trata-se de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, dotada de eficácia preclusiva e obrigatória, não sendo possível a esta Câmara, por via reflexa, desconstituir os efeitos jurídicos que dela emanam.

Embora este julgador possua compreensão distinta sobre a eficácia de cláusulas de supressão de garantias perante terceiros, deve prevalecer, no caso concreto, o princípio da segurança jurídica, dada a autoridade e definitividade da decisão anteriormente proferida no juízo universal da recuperação.

Assim, uma vez que a novação decorrente do plano homologado abrangeu expressamente os coobrigados, com supressão das garantias pessoais e extinção da obrigação, a presente cobrança torna-se inviável, por ausência de título exigível.

Em tal cenário, reconhece-se que os embargantes lograram comprovar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, apto a ensejar a extinção da ação monitória com julgamento de improcedência do pedido.

Diante de todo o exposto, tenho que
deve
ser dado provimento ao recurso da parte embargante, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação monitória, com base na prescrição da pretensão do banco, nos termos do art. 487, II, do CPC. Por conseguinte, julgo prejudicado o exame da apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., cujo objeto cingia-se à revisão dos encargos aplicados.

Como consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais correspondente a 12% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos da parte contrária, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida
M
á
rcio Ramalho de Oliveira e outros
, restando prejudicado o recurso do Banco do Brasil S.A.

É como voto.

V O T
O

RETIFICADO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,

Analisado o voto de
Vossa Excelência
, compreendo o posicionamento relativo à matéria.

De fato, embora o mérito se encontre
maduro
para julgamento
neste Tribunal,

e as
provas
já estejam nos autos, é possível sustentar
o retorno dos autos à instância inferior para que o juiz de primeiro grau fundamente a sentença. Contudo,
entendemos
que o que foi exposto na ação nos permite realizar o
julgamento
com base nas provas já apresentadas.

Portanto, em
privilégio da economia e celeridade
, e sem maiores delongas,
adiro ao voto de Vossa Excelência
.

Se a
questão preliminar
for
rejeitada
,
peço vista
dos autos para examinar o mérito, haja vista que não cheguei a analisá-lo detalhadamente.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Tendo o
Eminente Relator
aderido ao entendimento de Vossa Excelência quanto à
preliminar de nulidade de sentença
, acompanho o posicionamento pela
rejeição da preliminar
.

É como voto.

POR UNANIMIDADE,
REJEITADA A
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR
.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. com o objetivo de constituir título executivo judicial no valor de R$ 321.954,77, oriundo do inadimplemento do Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica n.o 127.205.364, firmado com a empresa Trevo Peças e Serviços para Automóveis Ltda. ME, no qual os réus figuram como fiadores solidários.

Após a citação e a apresentação de embargos monitórios, sobreveio a sentença que rejeitou a defesa e julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial.

Inconformados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese, as seguintes teses: a) a ocorrência de prescrição material da pretensão, ao argumento de que o prazo quinquenal deveria ser contado a partir do vencimento original do contrato, em 2012; b) a consumação da prescrição intercorrente, em razão da demora na efetivação da citação; c) sua ilegitimidade passiva, sustentando que a recuperação judicial da devedora principal extinguiria a obrigação dos fiadores; e d) a inexigibilidade do débito por suposta quitação ou novação, a qual seria presumida pelo fato de o crédito não ter sido arrolado no processo de recuperação judicial.

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. também apelou, pugnando pela reforma parcial da sentença, especificamente para que, sobre o valor da condenação, incidam os encargos financeiros originalmente pactuados no contrato, em substituição aos juros de mora de 1% ao mês fixados pelo juízo sentenciante.

Em razão da natureza prejudicial das matérias devolvidas, impõe-se, por lógica processual, a análise prioritária do recurso interposto pelos réus, Marcio Ramalho de Oliveira e outros.

DO RECURSO DE MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS

Da Prejudicial de Mérito – Prescrição Material

Os apelantes sustentam que a pretensão do banco estaria fulminada pela prescrição, ao argumento de que o prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, deveria ter seu cômputo iniciado na data de vencimento original do contrato, em 01/09/2012.

O instrumento que fundamenta a lide é o "Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica", celebrado em 02/09/2011, por meio do qual foi disponibilizado à devedora principal, na agência n.o 1272, conta n.o 34.333, um crédito inicial de R$ 18.634,00, para utilização em produtos como Cheque Ouro Empresarial, BB Giro Automático, BB Giro Rápido e Cartão
Ourocard
. A natureza desses produtos, especialmente o crédito rotativo, confere à relação jurídica um caráter de trato sucessivo.

Um Contrato de Abertura de Crédito Rotativo, como o "BB GIRO RÁPIDO" aqui perseguido (ID 318566396), é um acordo bancário que permite ao cliente utilizar um limite de crédito pré-aprovado de forma contínua. O valor exato da dívida é flutuante, determinado pelo uso que o cliente faz do limite. Por essa razão, o STJ, por meio da Súmula 233, pacificou o entendimento de que tal contrato, por si só, não constitui título executivo extrajudicial, dada a ausência de liquidez e certeza no momento da assinatura, o que torna a Ação Monitória a via processual adequada para a sua cobrança.

O presente contrato, embora ostente a data de vencimento inicial de 01/09/2012, conta com cláusula de renovação automática (item 8), que se estende aos devedores solidários. Na hipótese de crédito rotativo em conta corrente, a cada mês em que há saldo devedor, o mútuo é renovado sobre o valor descoberto,
criando-se uma nova
obrigação.

Ainda que se considere a ausência de juntada das Cláusulas Gerais do contrato em que há a cláusula expressa de renovação automática, a própria natureza do contrato de crédito rotativo e o comportamento das partes demonstram a prorrogação da relação jurídica para além do vencimento formalmente previsto. A prova documental, consubstanciada nos extratos bancários, é inequívoca ao demonstrar que a relação contratual se estendeu por anos, com a contínua disponibilização e utilização do crédito.

Dessa forma, não prospera a alegação de prescrição contada do vencimento original, uma vez que a contratação que embasa o feito monitório envolve crédito de natureza rotativa.

Nesse contexto, o marco para a contagem do prazo prescricional, em contratos dessa natureza, é a
data do último ato que consolida o débito ou da última movimentação relevante na conta
que demonstre a continuidade da relação obrigacional.

Conforme se verifica nos extratos juntados aos autos, a movimentação da conta ocorreu até 08/12/2017, quando a dívida foi consolidada. Embora os apelantes aleguem que tais movimentações se referem apenas à cobrança de juros, a análise dos documentos revela diversos lançamentos sob a rubrica "BBGIRO", sendo o último em 08/05/2017, denominado "GIRO FLEX", no valor de R$ 19.279,46 a débito, o que evidencia a continuidade da utilização do crédito.

Tendo a ação sido ajuizada em 28/03/2022, encontra-se dentro do prazo legal contado a partir da consolidação final do débito em 12/2017. Este entendimento alinha-se à jurisprudência do STJ, que, ao analisar casos análogos, firmou-se no sentido de que, havendo prorrogações do mútuo, o termo inicial da prescrição se desloca para o vencimento da última obrigação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
ART.

535 DO CPC/1973. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N
.
2
11 DO STJ.
CONTRATO BANCÁRIO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO
PA
RTICULAR.
TE
RMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO.
SÚMULAS N. 7 e 83 DO
STJ
.
DEC
ISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisa todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos
auto
s.
2. A
simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).
3 .
O
re
curso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4.
A Corte estadual, com base nos elementos de prova dos autos, decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ ao concluir que o dia do vencimento originalmente previsto no contrato não constitui termo inicial para contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória, devendo ser considerada a data da última prestação, considerando a prorrogação do mútuo realizada a pedido dos devedores
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no R
Esp: 1692764 SP 2017/0110727-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
0
1/0
7/2021)

No mesmo sentido, julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE.
EMBARGOS. \
Cabimento

da ação monitória. Cabível a ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhada dos extratos bancários. Súmula 247 do
STJ. Prescrição
.
Inocorrente a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado o prazo a partir da consolidação do saldo
d
evedor. APELAÇÃO

IMPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50002801620158210060 RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 29/03/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE MÚTUO DESIGNADO “CRÉDITO PARCELADO” – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO INTERCORRENTE E DOS JUROS –REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CONEXÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES – COISA JULGADA NA AÇÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A
s obrigações firmadas em contratos de mútuo possuem renovação automática, pela característica regenerável do crédito e, portanto, enquanto o limite de crédito concedido puder ser “regenerado” a obrigação permanece se renovando, não existindo prescrição até que haja inadimplemento daquele limite de crédito;

ou seja, a partir do momento em que se realizou a última transação financeira pelo correntista que gerou a consolidação do débito, daí será contado o quinquênio prescricional, razão pela qual, não há que se falar em prescrição do título
, quando a data em que cessou a linha de crédito (limite) fora em Junho de 2010 . Ademais, em que pese a demora para o cumprimento do ato citatório, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, que não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, não se vislumbra no caso em análise o preenchimento das hipóteses previstas no ordenamento jurídico pátrio para configuração do instituto da prescrição do título intercorrente e tampouco dos juros incidentes. O
contrato-mãe
(contrato de abertura de crédito rotativo – conta corrente – pessoa física – agencia 0823 – conta no 02855-50) abrange todos os demais contratos e operações realizadas pelo apelante, e, embora tenha constado que as partes acordaram quanto aos contratos de número 8230204527, 8230210489 e 8230285550, verifica-se que o primeiro e o segundo englobam uma das contratações empréstimo pessoal contestadas na ação revisional, enquanto a última numeração refere-se à abertura da conta, permanecendo o contrato de mútuo de crédito rotativo – conta integrada – no 4000000005100517 perfeitamente válido e exigível, não havendo que se falar em coisa julgada quanto ao contrato ora em discussão, nem mesmo em suposta quitação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00046967020138110025, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte autora - A apelação oferecida pela parte autora satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali
decidido.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – Ação monitória para cobrança de débitos, em contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente, caso dos autos, está sujeita à prescrição
vintenária
, prevista no art. 177, do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em geral, e à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" –
O termo inicial de fluência do prazo de prescrição para cobrança ou execução de débito de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, com previsão expressa de renovação automática e sucessiva, é a data da consolidação do débito, ocasião em que a relação negocial tem o seu vencimento operado
– A pretensão de cobrança de juros e encargos acessórios prescreve no mesmo prazo previsto para a cobrança do débito principal, sobre o qual incidirão – Como, no caso dos autos, (a) o débito do contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente, com previsão expressa de renovação automática e sucessiva, restou consolidado em abril de 2016, ocasião em que a relação negocial teve o seu vencimento operado; (b) a presente ação monitória foi ajuizada em 18.11 .2021, e (c) é aplicável o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, contado a partir da data da consolidação do débito; (d) de rigor o reconhecimento de que se consumou a prescrição da ação com relação à cobrança da dívida em questão. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1021726-86 .2021.8.26.0451 Piracicaba, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 20/03/2023, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023)

Portanto, afasto a prejudicial de prescrição material.

Da Prescrição Intercorrente

De igual modo, não há que se falar em prescrição por citação tardia. A interrupção do prazo prescricional retroage à data de propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, efeito que somente é afastado se a demora na citação for imputável exclusivamente à inércia do autor.

No caso dos autos, a ação foi proposta em 28/03/2022, e a citação do último réu se aperfeiçoou em 29/05/2024. O lapso temporal, por si só, não configura a prescrição, especialmente porque não se vislumbra nos autos inércia imputável ao banco, que promoveu as diligências necessárias para a localização dos devedores.

Rejeito, pois, a tese de prescrição intercorrente.

Da Legitimidade Passiva dos Fiadores e os Efeitos da Recuperação Judicial

Argumentam os apelantes sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a recuperação judicial da devedora principal, Trevo Peças e Serviços para Automóveis Ltda. ME, teria o condão de extinguir as garantias prestadas.

A matéria, contudo, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 581, que dispõe: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
".

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/
STF. CERCEAMENTO
DE DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULAS 283 E 284/
STF.PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO 283/STF. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/
STJ.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO EM FACE DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 581/STJ
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1614275 SP 2019/0330258-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/12/2020)

Ademais, a cláusula 8 do contrato em análise prevê a renúncia expressa dos fiadores ao benefício de ordem estatuído no art. 827 do Código Civil, o que reforça a sua responsabilidade solidária e autônoma.

O argumento se torna ainda mais frágil quando os próprios apelantes admitem que o crédito em tela não foi arrolado no plano de recuperação judicial. Se o crédito não se submeteu aos efeitos do plano, por óbvio, as disposições daquele plano, incluindo eventuais cláusulas de supressão de garantias, não lhe são aplicáveis. A consolidação do débito, como visto, ocorreu em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o que o qualifica como crédito extraconcursal e afasta qualquer discussão sobre novação ou extinção da garantia no bojo daquele processo.

Destarte, a legitimidade passiva dos fiadores é manifesta.

Da Exigibilidade do Débito – Inexistência de Quitação ou Novação

A alegação de que o débito estaria extinto por quitação ou novação carece de substrato probatório. A novação não se presume, exigindo ânimo inequívoco de novar (art. 361 do Código Civil), o que não se verifica na espécie.

O ônus de comprovar o pagamento ou a novação, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, incumbia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiram. Igualmente, a mera ausência do contrato no rol de credores da recuperação judicial não induz presunção de quitação, especialmente, como já dito, por se tratar de débito consolidado posteriormente.

A petição inicial veio instruída com o contrato e o demonstrativo de débito, documentos que, segundo a
Súmula 247 do STJ
, são hábeis para o ajuizamento da ação monitória. A certeza, a liquidez e a exigibilidade, para os fins do procedimento monitório, estão suficientemente demonstradas, cabendo aos embargantes a prova robusta em contrário, o que não ocorreu.

Logo, a obrigação permanece hígida e exigível.

Das Supostas Incongruências no Valor da Dívida

Por fim, quanto às alegadas incongruências no valor cobrado, a petição inicial foi instruída com demonstrativo de cálculo detalhado, que permite aferir a evolução da dívida. Os embargantes, contudo, limitaram-se a impugnações genéricas, sem apresentar um cálculo contraposto que indicasse o valor que entendiam como devido, descumprindo o ônus processual que lhes competia.

Em suma, nenhuma das teses recursais dos réus merece acolhida, devendo a sentença ser mantida no que tange à rejeição dos embargos monitórios e à constituição do título executivo judicial.

DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.

O ordenamento jurídico brasileiro confere autonomia às partes para pactuarem as condições dos contratos, desde que respeitados os limites da função social do contrato e a boa-fé objetiva (art. 421, parágrafo único, do Código Civil).

Na hipótese, trata-se de contrato regularmente pactuado, de modo que os encargos contratuais devem ser observados desde o vencimento até o efetivo pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
AÇÃO MONITÓRIA
.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO
VENCIMENTO.

RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.
2.
Interpretando-se os
a
rts
.
960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos
a
rts
.
390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
e
x

r
e
,
os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora
e
x

persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) . 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for
p
ositiva

e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (
E
REsp

1.250 .382/RS)
. 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento
certo.
Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora
e
x

r
e

ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato.
6.
Embargos de divergência providos. (STJ -
E
AREsp
:
502132 RS 2014/0085724-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
D
Je

03/08/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. NOTA
PROMISSÓRIA.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA.
VENCIMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
2. "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (Súmula n. 504/STJ), o que foi observado pela Corte local.
3.
"
O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material
" (
EREsp
n. 1.250.382/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/4/2014,
DJe
8/4/2014
).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1959395 DF 2021/0254727-5, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2022)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. RECURSO PROVIDO I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação monitória baseada em instrumento particular de confissão de dívida e rejeitou os embargos monitórios opostos pelo espólio do devedor. A sentença fixou juros moratórios e correção monetária a partir da
citação.
II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, em ação monitória fundada em título líquido e com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação ou da citação. III. Razões de decidir O inadimplemento de obrigação certa, líquida e com termo determinado configura mora
ex

re
, nos termos do
art
. 397 do CC.
A natureza da ação monitória não altera o marco inicial dos encargos moratórios, que devem incidir desde o vencimento da obrigação
. A correção monetária visa preservar o valor real da obrigação
e também
deve ser computada desde o vencimento do débito.
IV.
Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Em ação monitória fundada em título líquido e com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação, e não a partir da citação.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027972720228110050, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Entretanto, considerando que o contrato prevê a incidência de comissão de permanência, não deve haver cumulação com correção monetária, com juros remuneratórios e moratórios, nem com multa contratual.

A esse respeito:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À
MONITÓRIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADAS PELO BANCO. AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA.
SÚMULA N. 472 DO STJ.
ENCARGOS CONTRATUAIS PACTUADOS
. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas
n.
5 e 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a comissão de permanência pode ser autorizada, de acordo com a Súmula n. 294 do STJ, desde que sem cumulação com correção monetária, com juros remuneratórios e moratórios e
multa.
Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos
, conjuntamente, conforme estabelecido na Súmula n. 472 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2031717 PR 2022/0319501-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024
)
(grifo nosso)

Dessa forma, a sentença merece reforma neste ponto, para restabelecer a incidência dos encargos contratuais previstos para a mora, com a ressalva da impossibilidade de cumulação.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao 1o apelo
para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar
a incidência

dos encargos contratuais pactuados (comissão de permanência) até o efetivo pagamento, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, até o efetivo pagamento; e
NEGO PROVIMENTO ao 2o apelo
.

Em razão da sucumbência recursal dos réus, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL - CONVOCADO):

Voto de acordo com o R
elator
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Voto de acordo com o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025